Tribunal: TJPA
Processo: 0801583-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801583-59.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

AGRAVADO: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA NATURAL – ORA RECORRIDO
AFASTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DA QUAL É SÓCIO JUNTAMENTE COM A RECORRENTE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao ora agravado, em razão da sua alegada capacidade econômica de arcar com as custas do processo.

2 –
Com efeito, a
gratuidade
de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

3 –
No caso em tela, se evidenciou a existência de elementos suficientes que demonstram ter direito o ora agravado ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, considerando seu afastamento da administração da empresa da qual é sócio juntamente com a agravada; sua retirada do lar; sua obrigação quanto ao pagamento de alimentos em favor do seu filho; e o rendimentos apresentados.

4 – Nesse sentido, restou claro que a atual situação financeira do ora agravado o impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

5 –
Destarte, tenho que não assistem razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual deve a Decisão Monocrática recorrida ser mantida em todos os seus termos.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter inalterada a Decisão Monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801583-59.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
NAZETE DOS SANTOS ARAÚJO

AGRAVADO:
EVERALDO CARLOS COSTA SENA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NAZETE DOS SANTOS ARAÚJO
em face de
EVERALDO CARLOS COSTA SENA

inconformada com
Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, deu provimento ao recurso para conceder a gratuidade de justiça ao ora recorrido.

O recorrido mencionado alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento objetivando a concessão do benefício da gratuidade de justiça que havia sido indeferido pelo juízo primevo.

Em Decisão Monocrática (ID. 9588860), o recurso foi julgado provido para conceder o
benefício da gratuidade de justiça em favor do então recorrente
Everaldo Carlos Costa Sena
.

Inconformados, a agravada NAZETE DOS SANTOS ARAÚJO interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 10016450).

Alega, em suma, que o recorrido possuiria boas condições financeiras, não fazendo jus a concessão da gratuidade; bem assim que o valor da causa seria módico, não apresentando nenhum risco ao sustento do recorrido.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que reformada a decisão agravada, seja indeferida gratuidade de justiça ao recorrido.

O prazo para contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
10723932).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao ora agravado, em razão da sua alegada capacidade econômica de arcar com as custas do processo.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravante
que o recorrido possuiria boas condições financeiras, não fazendo jus a concessão da gratuidade; bem assim que o valor da causa seria módico, não apresentando nenhum risco ao sustento do recorrido.

Da Gratuidade de Justiça

Com efeito, a
gratuidade
de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo

aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

Tal garantia constitucional é regulamentada pelo art.
99
do
Código de Processo Civil
,

merecendo destaque seus §§ 2º, 3º e 6º:

Art.
99
. O pedido de
gratuidade
da justiça pode ser formulado na

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no

processo ou em recurso.

[...].

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural.

[...].

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Através da interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca do tema, é possível concluir que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de

presunção de veracidade, essa será meramente relativa, podendo ser afastada pelo

magistrado quando estiverem presentes elementos que a desconstituam.

Tal posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA CASSADA PELO

TRIBUNAL A QUO IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende

que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida.
2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua

insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o

reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial

não conhecido.

(STJ -
REsp 1655357/RJ
, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma,

julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). (Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Verifica-se, portanto, que a decisão que indefere a
gratuidade
de justiça, desde que

devidamente fundamentada e embasada em elementos dos autos, não constitui ofensa ao

princípio do acesso universal à justiça.

Ademais, o benefício possui caráter personalíssimo e, portanto, deve ser realizada a análise

individual das condições financeiras de cada litisconsorte ao se deliberar a seu respeito.

No caso em tela, se evidenciou a existência de elementos suficientes que demonstram ter direito o ora agravado ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, considerando seu afastamento da administração da empresa da qual é sócio juntamente com a agravada; sua retirada do lar; sua obrigação quanto ao pagamento de alimentos em favor do seu filho; e o rendimentos apresentados.

Nesse sentido, restou claro que a atual situação financeira do ora agravado o impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Destarte, tenho que não assistem razão as partes agravantes em suas razões recursais, motivo pelo qual deve a Decisão Monocrática recorrida ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/11/2022